Tribunal: TJPA
Processo: 0002752-58.2013.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002752-58.2013.8.14.0022

APELANTE: JACOB RODRIGUES MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. tráfico de drogas. pedido de absolvição. não acolhimento. prova da materialidade do crime. presença de auto de apreensão e de laudo toxicológico atestando positivo para cocaína. autoria confirmada pelos depoimentos das testemunhas. pleito de desclassificação para a infração do art. 28 da lei de drogas. impossibilidade. apreensão de dezoito invólucros de cocaína. a grande quantidade de entorpecente, embalada para a venda, demonstra que a droga não era destinada ao consumo pessoal, mas sim ao comércio local. condenação mantida. pleito de reanálise da dosimetria de pena. não acolhimento. sanção mantida. apelo conhecido e improvido. unânime.

do pedido de absolvição e de desclassificação

I. A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de dezoito embalagens, as quais o laudo toxicológico definitivo comprovou tratar-se de “cocaína”. A autoria também está comprovada pelos depoimentos das testemunhas. Os policiais José Francisco e José Domingos afirmaram que foram encontrados dezoito papelotes de cocaína, mais cinco aparelhos celulares, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, na residência do apelante. Por sua vez, o delegado de polícia relatou que a residência do recorrente era conhecida como local de traficância, motivo pelo qual deu ordem de missão aos policiais, para que investigassem o fato, diligência esta que culminou na apreensão de cocaína, embalada em papelotes, prontos para a venda. Na hipótese, os depoimentos guardam coerência entre si e corroboram a prova técnica. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outras provas. As circunstâncias em que a droga foi apreendida, embalada e pronta para a venda, somada a grande quantidade de papelotes, mostra que o seu destino era, em verdade, o comércio ilegal. Também foram encontrados na posse do recorrente cinco celulares sem explicação de origem lícita, os quais acabaram reforçando a versão da acusação, de que eram produtos da venda de drogas.

Havendo um conjunto probatório coeso e harmonioso, evidenciando a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, deve ser mantida a condenação, rejeitando-se também o pedido de desclassificação formulado;

da dosimetria

II. Não houve falta de fundamentação, capaz de dar azo a nulidade do édito condenatório. Igualmente, não há que se falar em redução da pena-base, pois a natureza da droga foi corretamente valorada pelo julgador, levando em conta o seu caráter altamente nocivo, conforme, de resto, dispõe o art. 42 da Lei 11.343/06, o qual determina, inclusive, que a natureza e a quantidade da substância devem ser valoradas com preponderância sobre os vetores judiciais do art. 59 do CPB. Havendo um vetor judicial

negativo,

o juiz

estava

autorizado a se afastar da pena mínima, conforme verbete sumular 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios

quantitativos

e

qualitativos, de

modo que, existindo a aferição negativa de

qualquer deles,
fundamenta-se

a

elevação

da

pena

base

acima

do

mínimo legal”;

III. Incabível o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, uma vez que o recorrente se dedica as atividades criminosas, já que a certidão de antecedentes aponta que ele responde a outra ação penal, pelo crime de homicídio qualificado. Mantida a pena aplicada, mostra-se inviável a sua substituição por medidas restritivas de direito, bem como a concessão de regime aberto. Incabível o pedido para recorrer em liberdade, se o recorrente já apela solto. Ainda que assim não fosse, é cediço que o recurso de apelação não é a via adequada para a formulação de pedidos deste jaez. O pleito deve ser deduzido em
habeas corpus
, remédio heroico de competência da Seção de Direito Penal, conforme art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJ/PA.
Apelo improvido.

Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do

recurso

e

julgá-lo improvido
,

na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JACOB RODRIGUES MIRANDA
, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de seis anos de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de seiscentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA.

Nas suas razões, a defesa aduziu a tese de insuficiência de provas para a condenação, apontando a fragilidade dos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo e a ausência de provas de que a droga seria, de fato, destinada a mercancia. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para a infração prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, devido a pequena quantidade de entorpecente apreendida, sem a presença de apetrechos geralmente utilizados no seu preparo e comércio.

Acerca da dosimetria, a defesa suscitou a nulidade do édito condenatório, pois a pena-base teria sido fixada de forma desfundamentada. Ainda, pugnou pela sua redução para o mínimo legal, pois apenas a natureza da droga teria sido valorada negativamente. A defesa postulou pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração de dois terços e, por consequência, pela imposição de regime aberto e pela substituição da pena corporal, por sanção restritiva de direitos. Ainda, requereu que seja dado ao recorrente o direito de apelar em liberdade. Ao final, postulou pelo provimento do recurso de apelação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
improvimento

do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
também se manifestou pelo

conhecimento e improvimento do

recurso

de apelação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Narra a denúncia que o réu foi flagrado com dezoito papelotes de cocaína e cinco aparelhos celulares apreendidos na operação “Igarapé-Miri sem drogas”. Segundo apurado pela polícia, a sua residência seria um ponto de venda de drogas. Regularmente processado, o recorrente foi condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes à pena de seis anos de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de

seiscentos dias-multa.
Inconformada, a defesa apelou.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO

A defesa requereu a absolvição do recorrente por insuficiência de provas. Subsidiariamente, a desclassificação para a infração prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Todavia, analisando os autos, constata-se que a materialidade do crime está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de dezoito embalagens (fl. 23 IPL), as quais o laudo toxicológico

definitivo

(fl. 91) comprovou

tratar-se de “cocaína”.

Por sua vez, a autoria também está comprovada pelos depoimentos das testemunhas. Com efeito, os policiais José Francisco e José Domingos afirmaram, que foram encontrados dezoito papelotes de cocaína, mais cinco aparelhos celulares, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, na residência do apelante. Por sua vez, o delegado de polícia relatou, que a residência do recorrente era conhecida como local de traficância, motivo pelo qual deu ordem de missão aos policiais para que investigassem o fato, diligência esta que culminou na apreensão de cocaína,
embalada em papelotes, prontos para a venda.

Na hipótese, os depoimentos guardam coerência entre si e corroboram a prova técnica. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante,
quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outras provas.

“[...] RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR - DOSIMETRIA - PENA-BASE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - INVIABILIDADE, NO CASO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
A prisão em flagrante seguida de consistente conjunto probatório, claramente evidencia a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, imputado ao agente.

O depoimento prestado por policial pode configurar prova contra o acusado, sobretudo se colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução penal.
[...] Não é de ser conhecido o apelo, na parte que reclama de matéria cuja competência é do Juízo da execução. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (TJ-PR - Apelação Crime: ACR 6275227 PR 0627522-7. Relator (a): Jorge Wagih Massad. Julgamento: 04/02/2010. Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal. Publicação: DJ: 335) [...]”

O pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 não merece acolhimento. As circunstâncias em que a droga foi apreendida, embalada e pronta para a venda, somada a grande quantidade de papelotes, mostra que o seu destino era, em verdade, o comércio ilegal. Também foram encontrados na posse do recorrente cinco celulares sem explicação de origem lícita, os quais acabaram reforçando a versão da acusação, de que era produtos da venda de drogas.

Havendo um conjunto probatório coeso e harmonioso, evidenciando a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, mantenho a condenação imposta e rejeito o pedido de desclassificação.

DA DOSIMETRIA

A defesa suscitou a nulidade do édito condenatório, pois a pena-base teria sido fixada de forma desfundamentada. Ainda, pugnou pela sua redução para o mínimo legal, pois apenas a natureza da droga teria sido valorada negativamente.

Postulou pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado e, por consequência, pela imposição de regime aberto e pela substituição da pena corporal, por sanção restritivas de direito. Ao final, requereu

que o

recorrente possa apelar em liberdade.

A pena-base

foi assim lançada:

“[...] Na primeira fase, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP e art. 42 da Lei 11343/06, constato: a) a culpabilidade (juízo de reprovabilidade que extrapola o tipo penal) não se mostra desfavorável ao réu, uma vez que sua atitude foi comum ao delito em questão. O fato de utilizar sua residência como ponto de tráfico, conquanto repugnante, não é motivo para desvalorar a culpabilidade, como já entendeu a jurisprudência dos Tribunais Superiores; b) não há antecedentes, uma vez que, conquanto tenha um histórico criminoso, as ações penais e os inquéritos em curso não podem ser utilizados (enunciado n.º 444 da súmula de jurisprudência do STJ), sendo tal circunstância favorável ao réu; c) a conduta social merece valoração neutra, uma vez que ausente qualquer elemento nos autos em sentido contrário; d) sem parâmetros para averiguar a personalidade réu, uma vez que ausente laudo psicossocial nos autos, de maneira que considero neutra a circunstância; e) os motivos mereceriam valoração negativa, mas já foram considerados pelo legislador, daí por que são neutros no caso; f) as circunstâncias do crime são comuns à espécie; g) quanto às consequências, são drásticas para a saúde pública, mas já foram valoradas pelo legislador no tipo penal, de sorte que considero neutra a circunstância; h) o comportamento da vítima (Estado) é irrelevante; i)
a natureza e a quantidade das substâncias merecem valoração negativa, uma vez que a cocaína (ao contrário da maconha) é de extrema nocividade para a saúde pública [...]”

Ao contrário do que alegou a defesa, não houve falta de fundamentação, capaz de dar azo a nulidade do édito condenatório. Igualmente, não há que se falar em redução da pena-base, pois a natureza da droga foi corretamente valorada pelo julgador, levando em conta o seu caráter altamente nocivo, conforme, de resto, dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006
[1]
, o qual determina, inclusive,
que a

natureza e a

quantidade da substância devem ser valoradas com preponderância sobre os vetores

judiciais do art. 59 do CPB.

Ora, havendo um vetor judicial negativo, o
magistrado estava autorizado a se afastar da pena mínima, conforme

estabelece o verbete sumular 23 do TJ/PA
:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se

a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

A mesma sorte segue o pedido para o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, uma vez que o recorrente se dedica as atividades criminosas, já que a certidão de fl. 167 aponta que ele responde a outra ação pelo crime de homicídio qualificado.

Mantida a pena aplicada, mostra-se inviável a sua substituição por medidas restritivas de direito, bem como a concessão de regime aberto. No mais, também é incabível o pedido para recorrer em liberdade, se o

réu

já apela solto, conforme se vê à fl. 174

dos autos. Ainda que assim não fosse, é cediço nesta Corte que o recurso de apelação não é a via adequada para a formulação de pedidos deste jaez. O pleito deve ser deduzido em
habeas corpus
, remédio heroico de competência da Seção de Direito Penal, conforme art. 30, inciso

I, alínea “a” do RITJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento ao apelo
,
nos exatos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Belém, 11/04/2022